Tribunal: STF
Processo: HC 69033
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
LEI - APLICAÇÃO NO TEMPO - RETROATIVIDADE - PREJUIZO PARA  O
AGENTE - APRECIAÇÃO. Admite-se a retroatividade da lei penal, a ponto
de alcancar fatos anteriores, no que  se  mostre  mais  favoravel  ao
agente - artigo 2., paragrafo único, do Código Penal.  Separaveis  as
partes das normas em conflito, possivel e a aplicação  do  que  nelas
transpareca como mais benigno. Isto ocorre relativamente  a  regencia
do crime continuado. Datando o delito de época anterior a reforma  de
1984, cumpre observar a redação primitiva do par-2. do artigo  51  do
Código Penal (anterior a reforma de  1984)  e  não  a  mais  gravosa,
atinente aos crimes dolosos, contra vitimas diferentes, cometidos com
violência ou grave ameaça a pessoa, introduzida no  sistema  jurídico
via paragrafo único do artigo  71  do  citado  Código.  Constatada  a
retroatividade prejudicial ao agente, impõe-se a concessão da ordem.
         PENA - DOSIMETRIA  -  CRIME  CONTINUADO  -  DETERMINAÇÃO  DO
AUMENTO. Tanto quanto possivel, a fixação do aumento deve decorrer do
critério objetivo referente ao numero de infrações, evitando-se,  com
isto, o risco de incidencia em verdadeiro "bis in idem", ou  seja,  o
de levar-se em conta circunstancias ja consideradas anteriormente  no
calculo da pena base. Tratando-se de procedimento repetido uma  única
vez, tudo recomenda a aplicação do percentual minimo de aumento.